Tribunal: TJSP
Processo: 2249058-90.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Walter Fonseca
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
OBRIGAÇÃO DE FAZER – DEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA, PARA LIMITAR OS DESCONTOS DAS PARCELAS DOS EMPRÉSTIMOS A 30% DA VERBA SALARIAL DO AUTOR – PRETENSÃO DE REFORMA – CABIMENTO PARCIAL - Mútuos tomados por funcionário pública estadual – Incidência do Decreto Estadual n.o 61.750 – Limite de desconto nos vencimentos líquidos do agravado alterado para 35% dos vencimentos líquidos – A

Ementa:
OBRIGAÇÃO DE FAZER – DEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA, PARA LIMITAR OS DESCONTOS DAS PARCELAS DOS EMPRÉSTIMOS A 30% DA VERBA SALARIAL DO AUTOR – PRETENSÃO DE REFORMA – CABIMENTO PARCIAL - Mútuos tomados por funcionário pública estadual – Incidência do Decreto Estadual n.o 61.750 – Limite de desconto nos vencimentos líquidos do agravado alterado para 35% dos vencimentos líquidos – A limitação da dedução mensal em folha de pagamento não constitui novação compulsória da dívida, de modo que na hipótese de mora do devedor, é autorizada a inscrição de seu nome nas beses de dados dos órgãos de proteção ao crédito. Recurso parcialmente provido.